Tribunal: TJDFT
Processo: 0795995-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA PARA PAGAMENTO DA FATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou entendimento de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
3. Na hipótese, a despeito de argumentar que há previsão na cláusula 13.2 do contrato para a retenção de valores em conta corrente (ID 74012566, pág. 2), o recorrente não apresentou o contrato firmado pelo autor. Aliás, quanto à autorização nenhum documento foi juntado aos autos.
4. O fato é que, em 2/5/2024, foram depositados R$ 2.254,17 de salário na conta do autor e o banco reteve todo o valor, gerando saldo negativo (ID 74012498). O mesmo ocorreu em 21/6/2024, com a retenção de R$ 5.828,45 do depósito da verba rescisória (ID 74012496, pág. 2).
5. A autorização expressa e específica do consumidor para o desconto da fatura do cartão na conta corrente é condição sine qua non para a validade da retenção. Inexistindo prova nesse sentido, é de se reconhecer a ilegitimidade do desconto.
6. Supera o âmbito do mero aborrecimento e configura dano moral a supressão integral ou parcial do saldo bancário da conta salário para pagamento de dívida de cartão de crédito, sem prévia autorização contratual.
7. O valor de R$ 2.000, fixado a título de compensação, atende adequadamente as circunstâncias do evento e não merece majoração.
8. Recursos do autor e réu conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovidos. Relatório em separado.
9. Condeno o recorrente Valdir a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Condeno o recorrente banco BRB a pagar as custas processuais. Sem honorários diante a ausência de contrarrazões.